Tribunal: STF
Processo: ARE 1420287
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 11, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. PLEITO VISANDO À CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS DE SE ABSTEREM DE PRATICAR ATOS SANCIONATÓRIOS OU FISCALIZATÓRIOS COM BASE NA LEI ESTADUAL 8.915/2020. NORMA TRANSITÓRIA COM VIGÊNCIA VINCULADA À DURAÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. DECORRÊNCIA DA CRISE SANITÁRIA ORIUNDA DO NOVO CORONAVÍRUS. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 



    1. Controvérsia recursal que gira em torno da aplicação da Lei estadual 8.915, de 30.06.2020, diante de alegada inconstitucionalidade da norma. 



    2. Lei transitória que fora editada com a finalidade de autorizar os estabelecimentos particulares de ensino superior a adotar sistema de aulas remotas durante o período em que perdurar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus. 



    3. Ausência de especificação de caso concreto relativo a eventual prática administrativa que supostamente tenha violado o direito das Instituições demandantes. Impossibilidade de discussão de lei em tese em processo subjetivo. Precedentes do STF e do STJ. 



    4. Efeitos da norma que ainda não se materializaram. Evidente caráter abstrato da demanda. Pretensão autoral de obter, por vias transversas, a declaração de inconstitucionalidade da norma estadual. Descabimento. Manutenção da r. sentença que se impõe, ainda que por outros fundamentos. Precedentes do TJRJ. 



    5. Recurso a que se nega provimento.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, c e d, do permissivo constitucional, alega-se inconstitucionalidade do artigo 6º da Lei Estadual nº 8.915/2020.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 17, p. 8):



    “A primeira razão para a reforma do acórdão é a inconstitucionalidade formal e material do art. 6º, caput e parágrafo único da Lei Estadual nº 8.915/2020, uma vez que, formalmente, a norma usurpa a competência privativa da União para legislar sobre direito civil e, materialmente, viola a livre iniciativa, o ato jurídico perfeito e a autonomia universitária. O que se demonstrou ao tribunal local foi que, sendo claramente inconstitucional a norma, os Recorrentes não poderiam ser fiscalizados e/ou sancionados por deixarem de cumpri-la.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 17, p. 11):



    “Enquanto a norma federal autoriza que as instituições de ensino privadas – como é o caso dos Recorrentes – neguem a renovação das matrículas de alunos inadimplentes, a lei estadual veda que as referidas instituições exerçam esta prerrogativa. Por isso, a mera comparação das normas permite concluir que a hipótese é de clara violação de lei federal pela lei local.”



    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 280 e 636 do STF (eDOC 20).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Analisando detidamente a controvérsia dos autos, qual seja, o impedimento de que os recorridos pratiquem atos fiscalizatórios e/ou sancionatórios contra os recorrentes em razão de descumprimento das obrigações impostas no artigo 6º, caput, e parágrafo único, da Lei Estadual nº 8.915/2020, observa-se que o Tribunal de origem decidiu a questão em desconformidade com o recente precedente firmado pelo Plenário desta Corte.



    Trata-se do acórdão relativo à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.104, julgada em Plenário em agosto de 2022, por meio do qual foram glosados os dispositivos de lei estadual do Rio de Janeiro que previam a obrigação de renovação de matrícula de estudantes inadimplentes e vedação de cobrança de juros, multas, correção monetária ou outros encargos monetários. Eis como ficou a ementa do acórdão:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. LEI 8.915/2020 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI 9.870/1999. OBRIGAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA DE ESTUDANTES INADIMPLENTES E VEDAÇÃO DA COBRANÇA DE JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA, OU OUTROS ENCARGOS MONETÁRIOS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA E AO ATO JURÍDICO PERFEITO. PROCEDÊNCIA. 1. Normas estaduais que impeçam as instituições de ensino de recusarem a matrícula de estudantes inadimplentes, e também de cobrar juros, multas, correção monetária ou quaisquer outros encargos, violam a competência privativa da União para legislar sobre direito civil (Art. 22, I, da CRFB), conforme precedentes da Corte. 2. Pedido julgado procedente, a fim de declarar a inconstitucionalidade do Art. 6º, caput e parágrafo único, da Lei 8.915/2020, do Estado do Rio de Janeiro.”



    Desse modo, verifico que tanto a instância a quo decidiu a questão em desarmonia com o recente precedente firmado pelo Plenário desta Corte (ADI 7.104).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso , nos termos do art. 932, V, b , do CPC e do art. 21, § 2º, do RISTF para cassar o acórdão proferido e determinar que outro seja proferido conforme posição prevalecente desta Corte.



    Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente